Tribunal: TJSP
Processo: 2002397-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove a inventariante herdeira e nomeia inventariante dativo, em razão de excesso de litigiosidade e conflito de interesses entre ela e o espólio – Inconformismo da inventariante – Rejeição – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos filhos como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove a inventariante herdeira e nomeia inventariante dativo, em razão de excesso de litigiosidade e conflito de interesses entre ela e o espólio – Inconformismo da inventariante – Rejeição – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos filhos como inventariante, o qual faz a abertura do inventário e é nomeado inventariante – Coerdeira que alega conduta do inventariante prejudicial ao espólio, envolvendo alteração contratual da empresa constituída pelo autor da herança – Remoção do primeiro inventariante e nomeação da herdeira para exercer o cargo - Alegação de inaptidão da coerdeira para o exercício da inventariança, em razão de conflito de interesses – Ajuizamento por ela de algumas demandas contra o espólio – Acolhimento – Decisão recorrida que a remove e nomeia inventariante dativo – Conflitos de interesse que surgiram muito antes do óbito do genitor e que não são pontuais, mas que abarcam disputas patrimoniais relevantes, a desrecomendar a nomeação de curador especial para representar o espólio – Nomeação de inventariante dativo que se mostra adequada no caso, tendo em vista a formação de dois grupos antagônicos de herdeiros, altamente belicosos e que atuam em desfavor do exercício da inventariança pelo grupo rival – Processo em que os dois grupos já exerceram a inventariança e não conseguiram desenvolver a contento o munus – Decisão pela substituição do primeiro inventariante que foi objeto de outro recurso de agravo, julgado em conjunto com o presente, no sentido de se manter a decisão - Inventariante dativo, profissional neutro e em melhores condições de cumprir o encargo na espécie versada – Exercício de outra inventariança (dos bens da genitora) pela herdeira que no caso não é bastante para mantê-la no cargo, pelos motivos apontados – Despesas geradas pela nomeação de dativo que serão controladas pelo juiz do inventário e que eventualmente poderão ser compensadas pelas vantagens advindas da mais célere e imparcial atuação - Remoção de ofício do inventariante que prescinde da instauração de incidente, garantido o contraditório - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.